Tribunal: STF
Processo: ARE 1429595
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto por Nadia Regina da Silva Pinto contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário à anotação de que não fora apresentada fundamentação suficientemente apta para demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais; que a suposta ofensa ao texto constitucional demandaria análise de matéria infraconstitucional; bem como por entender aplicável, no caso em exame, o enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Em suas razões recursais, a recorrente, em síntese, refuta os fundamentos da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão da 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDORA FEDERAL DA ANS. ANULAÇÃO DE EDITAIS DE AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR PERDA DE UMA CHANCE E EM DANOS MATERIAIS, PARA CUSTEIO DE CURSO SIMILAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS PARA PROCESSAR E JULGAR PLEITOS DE ANULAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS. CULPA EXCLUSIVA DA PRÓPRIA VÍTIMA, QUE NÃO SE INSCREVEU NAS SELEÇÕES E QUE REQUEREU ADMINISTRATIVAMENTE A CONCESSÃO DA CAPACITAÇÃO, ANTES DO LANÇAMENTO DOS EDITAIS DE SELEÇÃO. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO, NOS TERMOS DO ARTIGO 37, PARÁGRAFO SEXTO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FALTA DE PROVA DAS ALEGADAS PERSEGUIÇÕES. RECURSO AUTORAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    A recorrente aponta ofensa ao art. 5º, caput e LIII, da Constituição Federal. 



    Sustenta que o acórdão “deveria ter cassado, de ofício, a sentença, por error in procedendo, diante da violação do Princípio do Juiz Natural e a incompetência do Juizado Especial Federal, para o exame do mérito, julgando, em consequência, prejudicado o recurso inominado, determinando a baixa dos autos, para que o juízo competente julgasse a causa.”



    Aduz que “a Recorrida vem elaborando Editais sucessivos com aparência de legalidade com base no art. 22 do Decreto nº 9.991/2019, para dispor sobre autorização com disponibilidade de vagas bastante aquém da verba pública destinada à capacitação patrocinada, incluindo arbitrariamente a pós-graduação gratuita e não somente a pós-graduação patrocinada, haja vista o resultado definitivo após a abertura do Edital de Pós-Graduação (EDITAL Nº 4/2020/CCADE/GERH/DIRAD DIGES/DIGES), tal qual demonstra que o servidor público Sr. ANDRÉ ALMEIDA MAGALHÃES (processo nº 33910.024651/2019-08 – Doc. 08) foi autorizado a participar de pós-graduação gratuita no ano de 2020, diferentemente do Diretor de Desenvolvimento Setorial da ANS, Sr. RODRIGO RODRIGUES DE AGUIAR, o qual não estava inscrito e foi privilegiado com a autorização para pós-graduação também gratuita quando a inscrição para o referido Edital encontrava-se encerrada.”.



    É o relatório. Decido.



    2. Verifico, desde logo, que o órgão judiciário de origem, para firmar seu convencimento, examinou o conjunto fático-probatório constante nos autos. A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto condutor (com meus grifos):



    Ora, apenas para começar, o recurso não se opõe, especificamente, à extinção sem resolução de mérito, por incompetência dos juizados especiais federais, para julgar a parte do pedido, que se refere à anulação dos editais. 



    Então, só por esse fato, por não ter abordado a questão da competência, tem-se que a sentença deve ser mantida quanto a tal particular. 



    No que se refere ao remanescente, é de se notar que, se os editais não são nulos, então, todos os atos deles decorrentes também não são. 



    Dessa forma, aqueles atos administrativos que concediam a determinados servidores a capacitação pretendida pela Recorrente são, em princípio, legítimos. 



    Por outro lado, é de se notar que a Recorrente quis obter essa capacitação, antes mesmo que qualquer edital nesse sentido surgisse. 



    Por esse motivo e por todos aqueles outros constantes da contestação e dos documentos a ela anexados, não seria possível a concessão da pretendida capacitação, em pós-graduação, porque seria necessária e essencial a realização de um certame para seleção, conforme a legislação específica, o que foi feito com relação a todos os que estavam regularmente inscritos - o que não é o caso da Recorrente, frise-se -, sendo uns aprovados e outros, eliminados. 



    Em sendo o indeferimento administrativo regular - até porque, as alegadas perseguições somente acham-se sugeridas, mas não provadas -, não há que se falar em responsabilidade civil da Administração, nos termos do artigo 37, parágrafo sexto, da Constituição Federal, porque ela teve o seu requerimento administrativo indeferido corretamente, porque não existia ainda edital autorizando a capacitação, bem como, porque não foi aprovada nos certames decorrentes dos editais posteriormente lançados, pelo simples motivo de não haver se inscrito naqueles! 



    Logo, a hipótese é de rompimento do nexo causal, por culpa exclusiva da própria alegada vítima. 



    Em não havendo responsabilidade civil, não é o caso de se indenizar a Recorrente por danos morais, com base em qualquer fundamento, inclusive, a alegada perda de uma chance, bem como, materiais, porque não há qualquer fundamento para que a Administração, sem um procedimento administrativo de seleção, financie um curso similar de pós-graduação para a Recorrente.



    Dissentir da conclusão alcançada pela Turma Recursal, nos termos do que articulado pela recorrente, passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas, incidindo, na espécie, o óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça.



    4. Publique-se.



Brasília, 5 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente